Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA PREVJUD. FINALIDADE RESTRITA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de ação monitória, que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para identificação de eventual vínculo empregatício, rendimentos ou benefícios previdenciários do executado, com vistas à satisfação de crédito no valor de R$ 388,25 decorrente de inadimplemento de cheques, após frustração de diligências para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a utilização do sistema PREVJUD como instrumento de pesquisa patrimonial em execução de natureza cível, com o objetivo de localizar eventual renda, vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, admitindo exceção apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo.
4. As exceções à impenhorabilidade limitam-se às quantias que excedam 50 salários-mínimos ou às dívidas de natureza alimentar, não sendo possível ampliar tais hipóteses por interpretação extensiva.
5. O crédito executado decorre de inadimplemento de cheques, não possuindo natureza alimentar, tampouco há indicação de percepção de valores superiores ao limite legal que autorizaria eventual constrição.
6. O sistema PREVJUD foi concebido no âmbito do Programa Justiça 4.0 para atender precipuamente às demandas previdenciárias, permitindo acesso a informações e envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, inexistindo previsão normativa que autorize sua utilização como meio ordinário de pesquisa patrimonial em execuções cíveis.
7. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de que o uso do PREVJUD fora de sua finalidade institucional configura inadequação do meio eleito para localização de bens em execução civil.
8. O art. 798, II, “c”, do CPC atribui ao exequente o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, sendo a atuação judicial em pesquisas eletrônicas medida subsidiária, não substitutiva da iniciativa do credor.
9. Inexistem circunstâncias excepcionais ou demonstração concreta de utilidade da medida pretendida que justifiquem o afastamento da orientação consolidada nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema PREVJUD destina-se precipuamente às ações previdenciárias, não havendo previsão normativa que autorize sua utilização como meio ordinário de pesquisa patrimonial em execução cível.
2. As exceções à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial restringem-se às hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC.
3. Incumbe ao exequente indicar bens passíveis de penhora, sendo a atuação judicial em pesquisas patrimoniais medida subsidiária e condicionada à demonstração de utilidade concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797, 798, II, “c”, 833, IV e § 2o, 921, caput, III, §§ 1o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2081159, 0743249-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 05.02.2026.